Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-66.2015.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, MANTENDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DO 'DECISUM' – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO VIA ELEITA INADEQUADA PARA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, MANTENDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DO 'DECISUM' – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.